Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO E SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO COLIGADO DE FIANCIAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, os contratos de fornecimento de produtos e de fornecimento de crédito para sua aquisição, quando celebrados no contexto de associação empresarial entre vendedor/fornecedor do produto e a instituição de crédito, são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes.
2. In casu, apesar do vínculo de interdependência entre a relação contratual principal (fornecimento de móveis planejados) e acessória (financiamento), constata-se que parte dos móveis planejados foram entregues para a consumidora, enquanto a obrigação remanescente, não adimplida, restou convertida em perdas e danos e danos.
3. Não se verifica que a consumidora tenha pleiteado a invalidade, ineficácia, resolução ou outra modalidade de extinção da relação contratual a afetar o pacto acessório de financiamento, já que optou pela conversão da obrigação não adimplida para a conclusão do contrato, sem exercer escolha direta pela resolução do negócio e a devolução dos valores vertidos como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, §§ 1o e 3o), contexto no qual a parcial entrega dos móveis planejados, somada à quantia de 12 (doze) mil reais paga pela fornecedora, legitimam a exigibilidade da contraprestação inicialmente contratada (pagamento das parcelas de financiamento), pois o contrário configuraria indevido enriquecimento sem causa da consumidora.
4. Concluído que as fornecedoras rés exerceram tão somente os seus direitos, sem praticar conduta ilícita, não podem ser responsabilizadas pelos alegados danos extrapatrimoniais, especialmente como no caso, onde não resta comprovado o desrespeito aos limites legais na utilização do sistema score a fim configurar abuso no exercício desse direito (Tema Repetitivo 710/STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.